Tribunal: TJMT
Processo: 1017574-41.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017574-41.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WESLEY SOARES DELGADO - CPF: 048.561.101-52 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN DA SILVA MORAES - CPF: 695.596.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO - CPF: 046.107.461-31 (TERCEIRO INTERESSADO), TARSO BORDIGNON QUADROS - CPF: 003.819.621-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Furto simples. Pedido de desclassificação para modalidade tentada. Impossibilidade. Consumação do delito configurada. Dosimetria da pena. Multirreincidência. Compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea. Fração adequada. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto simples a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando à desclassificação para furto tentado e a redução das penas.

II. Questões em discussão

Há três questões: 1) o furto não foi consumado; 2) falta de elementos para exasperação da pena-base acima do mínimo legal; e 3) desproporcionalidade na aplicação da fração referente à reincidência.

III. Razões de decidir

A subtração dos objetos da vítima foi consumada, sendo irrelevante que a posse tenha sido breve.

A majoração da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto, por vetorial negativa, aplicada pelo juiz da causa está subsidiada em entendimento do c. STJ.

Conforme jurisprudência do c. STJ, aplicável a fração de 1/6 (um sexto) para a compensação parcial da confissão espontânea com a multirreincidência.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente readequar as penas a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155,
caput
; CP, art. 61, I; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp nº 2367810/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 14.2.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2237246/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.2.2023; TJMT, AP nº 0002105-19.2005.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 5.12.2018; TJMT, AP nº 20609/2018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.6.2018; TJMT, AP nº 1004532-05.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 28.8.2024; e TJMT, AP nº 1006726-73.2023.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 29.5.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1017574-41.2022.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): WESLEY SOARES DELGADO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WESLEY SOARES DELGADO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1017574-41.2022.8.11.0042), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155,
caput
, do CP - (ID 231392186).

O apelante sustenta que: 1) o fato criminoso não teria consumado, a ensejar o reconhecimento da tentativa; 2)
“não existem elementos capazes de fundamentar a exasperação da pena-base tão acima do mínimo legal”
; 3) cabível a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena relativo à reincidência, em razão da violação
“dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena”
.

Requer o provimento para que seja desclassificado o furto para sua modalidade tentada e reduzidas as penas (fls. 376 - ID 231392214).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 398 - ID 231392224).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso para que seja aplicada
“a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena para agravar a pena em razão da agravante da reincidência”
,

em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA DEFENSIVA: 1. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS QUE INDICAM A RETIRADA DE OBJETOS (ALICATE, TALHADEIRA E MARTELO) DO QUINTAL DA VÍTIMA - APREENSÃO RELATADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIAS E CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO 2. DOSIMETRIA DA PENA. 2.1. PRETENDIDA A UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ESCOLHA DE PATAMAR DE 1/8 (UM OITAVO) PRECONIZADO PELO STJ COMO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 2.2. PRETENDIDA A UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/6 EM DECORRÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 235596162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de novembro de 2022, por volta das 13h00min, na residência situada na rua Áureo Lino da Silva, nº 165, nesta Capital, o denunciado WESLEY SOARES DELGADO, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, várias peças de uma porta de alumínio, avaliado indiretamente em R$ 300,00 (trezentos reais); 01 (um) alicate de corte, avaliado indiretamente em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 01 (um) martelo unha reta, avaliado indiretamente em R$ 100,00 (cem reais) e 01 (uma) talhadeira, avaliada indiretamente em R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme Auto de Avaliação Indireta acostado no ID 104398162 - Pág. 69, pertencentes à vítima TARSO BORDIGNON QUADROS. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece denúncia contra WESLEY SOARES DELGADO, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I c/c art. 61, I, todos do Código Penal
[...].”

(Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça - ID 231391674)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito restou plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, bem como demais documentos anexados aos autos.

A autoria também restou comprovada pelas provas coligidas nos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, senão vejamos.

Em juízo, a vítima TARSO BORDIGNOUN QUADROS disse que no dia dos fatos [...] ao abrir o portãozinho principal da casa se deparou com o acusado no local. [...]

Judicialmente, a testemunha policial DANILLO DOS SANTOS PASSILIO DO NASCIMENTO [...] disse que na ocasião o réu tinha retirado apenas uma parte e pegado coisas. [...] ao chegarem ao local o suspeito já havia foragido. [...]

Posteriormente, saíram em rondas pela região, e minutos depois visualizaram um rapaz que estava com um saco preto na cabeça e usava uma camisa marrom com desenho de um rosto, ocasião em que deram voz de parada e fizeram a sua abordagem, sendo nesse momento confirmado que se tratava da mesma pessoa anteriormente visualizada no circuito de segurança da vítima.

[...] Ao ser interrogado judicialmente, o acusado WESLEY SOARES DELGADO confessou em juízo a prática delitiva, declarando ter pulado para dentro da residência da vítima e tirado uma porta de alumínio, a qual teria quebrado e colocado em cima de um carrinho de mão que já tinha no local, e que no momento em que se preparava para sair foi surpreendido com a chegada da vítima na residência, vindo posteriormente a foragir do local com medo da polícia chegar. Negou ter levado qualquer coisa da residência, afirmando apenas ter tirado uma porta de alumínio do lugar. [...]

Indagado se estava com alguma sacola, afirmou positivamente, mencionando que antes de adentrar na residência estava com uma sacola, e que dentro dela tinha uns alumínios que já tinha juntado, e que a deixou no pé do muro quando pulou para dentro da casa. E que provavelmente a vítima achou do lado de fora, mas não teria chegado de levar nada de lá nesse dia. [...]

No cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente para o decreto condenatório do acusado WESLEY quanto à prática do crime a ele imputado no presente feito, seja pelo fato de se tratar de réu confesso, como também em virtude das demais provas acarreadas ao feito, a exemplo dos testemunhos judiciais da vítima e dos policiais militares que participaram de sua prisão. [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR o acusado WESLEY SOARES DELGADO, já qualificado nos autos, como incurso nas penas art. 155, “caput” c/c art. 61, I, todos do Código Penal. [...]

Na primeira fase, [...] Quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui 03 (três) condenações transitadas em julgado (Proc. nº 0028038-88.2015.8.11.0042 – 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Proc. nº 0011987-65.2016.8.11.0042 – 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e Proc. nº 0032830-46.2019.8.11.0042 - 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), sendo que apenas uma dessas será utilizada para fins de negativar os antecedentes e as outras duas serão utilizadas na segunda fase. Não há elementos para aferir a sua conduta social. [...]

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, elevo em 04 (quatro) meses, e fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP), bem como da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I, do CP. Na hipótese dos autos, se constata que o réu é mutirreincidente, ostentando 02 condenações transitadas em julgado (Proc. nº 0011987-65.2016.8.11.0042 – 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e Proc. nº 0032830-46.2019.8.11.0042 - 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), o que justifica o agravamento proporcional da pena em 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo a pena em formação de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição, encontrando a PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa [...].”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 231392186)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 29 - ID 231391668), Termo de Entrega (fls. 31 - ID 231391668), Auto de Avaliação Indireta (fls. 75 - ID 231391668) e Imagens de Monitoramento do Local (fls. 149 - ID 231391690), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Jean da Silva Moraes, policial militar (fls. 9 - ID 231391668), Danillo dos Santos Passilio do Nascimento, policial militar (fls. 13 - ID 231391668), Tarso Bordignon Quadros, vítima (fls. 15 - ID 231391668), e WESLEY SOARES DELGADO, apelante (fls. 19 - ID 231391668).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Jean da Silva Moraes e Danillo dos Santos Passilio do Nascimento, a vítima Tarso Bordignon Quadros, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 231392174).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 11.11.2022, por volta das 13h00min, o apelante [WESLEY SOARES DELGADO] subtraiu peças de uma porta de alumínio, 1 (um) alicate de corte, 1 (um) martelo unha reta e 1 (uma) talhadeira da residência localizada na rua Áureo Lino da Silva, nº 165, na Comarca de Cuiabá, consoante relatos firmes e coerentes da vítima Tarso Bordignon Quadros, em ambas as fases da persecução penal.

As declarações da vítima estão corroboradas pelos depoimentos do policial militar [Danillo dos Santos Passilio do Nascimento], o qual afirmou, em juízo, que no momento da prisão em flagrante, o apelante estava na posse de parte dos objetos subtraídos [1 (um) alicate de corte, 1 (um) martelo unha reta e 1 (uma) talhadeira].

No caso, a subtração consumou-se,
“mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, resta evidente a consumação do delito”
(TJMT, AP nº 0002105-19.2005.8.11.0025 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.12.2018).

No mesmo sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“[...] para a caracterização do crime de furto é desnecessária a posse mansa e tranquila da res furtiva, apresentando-se suficiente que tenha ela saído da esfera de disponibilidade da vítima.”
(AP nº 20609/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 28.6.2018)

Nesse quadro, a desclassificação de sua conduta para furto tentado mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão do apenamento.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes do apelante (fls. 318 - ID 231392186).

O apelante, à época dos fatos [11.11.2022], registrava condenação definitiva por furto qualificado a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 31.5.2019 [Ação Penal nº 0028038-88.2015.8.11.0042], a caracterizar os maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Sobre o patamar de aumento, a elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto, por vetorial negativa, aplicada pelo juiz da causa está subsidiada em entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 2237246/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.2.2023).

Atente-se que inexiste
“critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJMT, Enunciado Criminal 39).

Logo, a pena-base deve ser mantida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a multirreincidência [condenação definitiva por furto simples, transitada em julgado no dia 11.12.2019 (Ação Penal nº 0011987-65.2016.8.11.0042); furto qualificado, com trânsito em julgado no dia 21.1.2020 (Ação Penal nº 0011987-65.2016.8.11.0042) ], elevando a pena em 1/4 (um quarto).

Todavia, o c. STJ tem adotado a fração de
“1/6 pela compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência ostentada pelo Réu”
(AgRg no AREsp 2367810/DF - Relator: Min. Teodoro Silva Santos – 14.2.2024).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Na segunda etapa dosimétrica, a majoração da pena em 1/6 pela preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão é, em muito, benéfica ao réu multirreincidente [...].”
(AP nº 1004532-05.2023.8.11.0004 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.8.2024)

Sendo assim, redimensiona-se a pena para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, conservando-se a pena de multa fixada pelo Juízo singular em 10 (dez) dias-multa, para se evitar no reformatio in pejus (TJMT, AP nº 1006726-73.2023.8.11.0037 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2024), mantido o regime inicial semiaberto em razão dos antecedentes e da multirreincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024